Tribunal: TJES
Processo: 5004345-43.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004345-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: GILMAR LUIS LIMA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004345-43.2024.8.08.0014
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrido: GILMAR LUÍS LIMA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIO DO INSS E TOMOU CONHECIMENTO DE QUE ESTÃO SENDO FEITOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM NOME DO RÉU, A QUAL NÃO AUTORIZOU. DIANTE DISSO, PEDE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONFIRMAR
a decisão provisória concedida.
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que tal rubrica também desempenha essa função), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, SUBSIDIARIAMENTE QUE HAJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE O REQUERENTE (CONSUMIDOR) É DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA (FORNECEDORA), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. POIS BEM, SEGUNDO SE EXTRAI DOS AUTOS, O RECORRIDO AJUIZOU A DEMANDA ADUZINDO QUE É BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA E QUE NÃO FIRMOU CONTRATO ASSOCIATIVO COM A RÉ, SENDO INDEVIDOS OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO. NA HIPÓTESE, NÃO SE DESCONHECE A GRAVAÇÃO TELEFÔNICA ACOSTADA AOS AUTOS (ID.: 9180595 - Pág. 11) EM QUE, EM TESE, HOUVE ADESÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO. TODAVIA, REFERIDO MEIO DE PROVA É INSUFICIENTE PARA CONFIRMAR QUE O AUTOR TENHA, DE FATO, COMPREENDIDO A PROPOSTA E, A PARTIR DISSO, EXERCIDO LIVREMENTE A SUA OPÇÃO EM REALIZAR A ADESÃO AO NEGÓCIO QUE LHE FOI PROPOSTO. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. (...)
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
PELO CONTRÁRIO, A GRAVAÇÃO TELEFÔNICA EM SI FAZ PROVA CONTRÁRIA À PARTE RÉ, NA MEDIDA EM QUE SUA PREPOSTA, AO DISCORRER SOBRE A CONTRATAÇÃO, ABORDOU O TEMA DE FORMA INADEQUADA, POIS SE LIMITOU A DISCORRER, DE FORMA EXTREMAMENTE RÁPIDA E NO PROPÓSITO DE CONFUNDIR, ACERCA DE ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA FILIAÇÃO, BEM COMO A CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. JUNTO A ISSO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
QUE EM SENTENÇA EXPÔS:
“Isso pois não comprovou por qualquer meio a efetiva filiação/associação da parte requerente, já que deixa de juntar aos autos instrumento de associação ou outro que pudesse comprovar a vontade livremente manifestada pela parte requerente em se associar àquela.”
DESTA MANEIRA, NÃO HOUVE QUALQUER EXPLICAÇÃO PRECISA A RESPEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBMETIDO AO AUTOR, O QUE REVELA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM NÍTIDA VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL, NA FORMA DO ART. 6º, III, DO CDC. AINDA, TRATA-SE DE PRÁTICA ABUSIVA, NA MEDIDA EM QUE SE PREVALECE
“da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
(CDC, ART. 39, IV). NESSE CONTEXTO, RESTA EVIDENTE A NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. DIANTE DISTO, O DANO MATERIAL RESTOU PROVADO, FAZENDO JUS O AUTOR AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS DO SEU BENEFÍCIO NA FORMA SIMPLES, PORQUANTO AINDA QUE OS DESCONTOS TENHAM SIDO RECONHECIDOS COMO INDEVIDOS, ENTENDO QUE NÃO SE PODE PRESUMIR A MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE, DEVENDO SER EFETUADA A DEVOLUÇÃO SIMPLES. POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)